Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723205-84.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTO ROLA TELES EMBARGADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 15736373. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator